Tribunal: STF
Processo: RE 1410451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo opôs, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, embargos de declaração contra decisão mediante a qual conhecido em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, foi parcialmente provido apenas para declarar a inconstitucionalidade do fragmento “por meio da Secretaria Municipal da Educação” constante do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 14.595/2021 (do Município de Ribeirão Preto/SP), restando constitucionais os demais termos da norma.



    O embargante sustenta que esse ato decisório revela-se omisso no ponto em que não expressou a inconstitucionalidade parcial da lei, sem redução de texto, para inclusão de transgêneros (transmasculinos) como também destinatários dos absorventes higiênicos porventura distribuídos pelo Município de Ribeirão Preto/SP.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Ressalto, em relação à articulação do embargante no sentido no sentido de que os efeitos da mencionada lei fossem também direcionados a transgêneros (transmasculinos), que o acórdão recorrido, para decidir a controvérsia, não se debruçou sobre essa questão.



    Desse modo, apreciar essa matéria implica em supressão de instância e, por conseguinte, em infringência aos óbices previstos nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, consoante se nota do seguinte precedente:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282, 283 E 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC 135.010-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RHC 131.542- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 129.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.086.554 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente